Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Guarda compartilhada. Lar de referência. Manutenção da guarda paterna. Melhor interesse da criança. Inexistência de vícios no acórdão. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou provisoriamente a guarda compartilhada de menor, com lar de referência paterno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão quanto à análise da falta de discernimento da menor, para expressar sua vontade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relevantes, inclusive quanto à manifestação da menor, à estrutura do lar paterno e à ausência de elementos que indicassem risco à integridade da criança.
5. A decisão embargada considerou que, mesmo diante das condições de saúde da menor, não há indicativo de incapacidade de discernimento quanto à definição de seu lar de referência.
6. O conjunto probatório demonstrou que o genitor oferece assistência adequada, com acompanhamento psicológico e escolar, sendo a vontade da menor respeitada.
7. A ausência de vícios na decisão revela que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da matéria, o que é incabível na via eleita.
8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1.025.